Tribunal: TJSP
Processo: 1035354-51.2016.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Licenças / Afastamentos
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
Reexame necessário – Ação ordinária – Servidora Estadual – Pedido de conversão em licença-saúde das faltas apontadas – Admissibilidade – Sentença de procedência da ação - Desprovimento do recurso "ex-offício", para manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno desta Corte.